Tribunal: STF
Processo: AI 333040
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
E MENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CÂMBIO. IOF. ISENÇÃO. APLICAÇÃO CONDICIONADA À DATA DE EMISSÃO DA GUIA DE IMPORTAÇÃO. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 




ART. 6º DO DECRETO-LEI 2.434/1988. ARTS. 5º, CAPUT E I, 145, § 1º E 150, II DA CONSTITUIÇÃO. 




PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




Segundo orientação firmada por esta Corte, o Judiciário não pode atuar como Legislador Positivo. 




As razões de agravo regimental tomam como óbvia a falta de justificativa para a escolha do critério de aplicação da norma de isenção. Mas nada há de óbvio na matéria. Para que fosse possível reverter a decisão agravada, seria necessário aprofundar a discussão sobre o elemento que viola a isonomia. A deficiência das razões recursais impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.